Tribunal: TJES
Processo: 0000030-20.2013.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000030-20.2013.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MADERSON FERREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. PENA DE MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Autoria e materialidade comprovadas.
2
. Pena-base corretamente fixada.
3
. O juízo da execução é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000030-20.2013.8.08.0054

APELANTE: MADERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Maderson Ferreira do Nascimento
em razão da sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única de São Domingos do Norte
, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 158,
caput
, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 05 de novembro de 2012, por volta das 14h15, na
Câmara
de Dirigentes Lojistas/CDL, na
Avenida Honório Fraga, Centro, São Domingos do Norte, o apelante constrangeu a vítima Janaína Ballarini, funcionária do local, mediante grave ameaça, a colocar em sua mochila a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pertencentes ao Banco Sicoob.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a sua
absolvição
, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base
no mínimo legal e a redução da
pena de multa
.

Após detida análise dos autos, verifico que
a

materialidade
do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (folha 6). Já a
autoria,
por sua vez, restou
indene
de dúvidas, uma vez que a prova oral colhida em juízo traz a certeza de que a apelante cometeu o crime conforme descrito na exordial acusatória.

Nesse sentido, em suas declarações judiciais (folha 102), a vítima descreveu com riqueza de detalhes a maneira em que os delitos ocorreram. Senão vejamos:

[...] que já tinha conhecimento sobre o envolvimento do acusado em furtos; que o acusado teria ordenado a depoente que colocasse todo o dinheiro dentro da mochila; que a depoente teve certeza que era o acusado o autor dos fatos, vez que seu cunhado lhe teria dito que o acusado o teria visitado no dia anterior utilizando as mesmas roupas com que realizado o furto; que no mesmo dia do furto o acusado foi até o local e perguntou a depoente se naquele local era possível o pagamento de débitos relacionados a impostos de propriedade de veiculo automotor; que a camiseta usada; pelo acusado era de cor preta com um desenho de um smile escrito no stress; que na ocasião o acusado não mostrou qualquer arma de fogo ou outro instrumento para intimidar a vítima; que na ocasião o acusado levou cerca de R$15.000,00 (quinze mil reais); que o dinheiro não foi recuperado; que na ocasião o acusado falou para a vítima as seguintes palavras "fica quieta que é um assalto, coloca tudo"; que ato contínuo o acusado colocou uma mochila em cima da mesa, momento em que a vítima começou a colocar remessas de dinheiro dentro da mochila, que ao final o acusado saiu e encostou a porta; que o acusado foi embora de bicicleta; que o acusado não portava capacete ou qualquer outro objeto capaz de impedir a visualização do seu rosto [...]

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Além disso, ouvida em sede policial (folhas 21/22), a testemunha Tamires Lascola Pereira do Nascimento atestou o abalo psicológico sofrido pela vítima após o delito. Observe:

[...] que ao entrar no estabelecimento, a declarante se deparou com um cidadão alto, de pele morena, camiseta preta e calção claro, em pé, segurando uma mochila de cor preta, e com a atendente, de nome Janaina, terminando de colocar uma grande quantia em dinheiro na mochila; que quando Janaina terminou de colocar o dinheiro na bolsa, viu o cidadão fechar a mochila e sair do estabelecimento; que a declarante não estranhou o fato, pois pensou que a atendente estava colocando o dinheiro na mochila para que o cidadão levasse ao banco para fazer deposito, sendo usada aquela bolsa para que ninguém desconfiasse que ali tinha alta quantia em dinheiro; que a declarante viu que Janaina estava muito nervosa após o fato, e recebeu a informação que ela havia acabado de ser assaltada; que a declarante tentou acalmar Janaina, mas não conseguiu; que com a alteração de Janaina, ela não conseguiu ligar para a policia e pediu que a declarante o fizesse; que a declarante ligou para a Policia Militar da cidade e informou que havia acabado de ocorrer um assalto, e pediu que a Guarnição de dirigisse ate lá;
[...]

No que toca à negativa de autoria da apelante, verifico que ela se mostra
isolada
nos autos, sendo insuficiente para derrogar a conclusão obtida pelo julgador
a quo
. Enquanto o Ministério Público trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar os fatos narrados na denúncia,
a apelante não se desincumbiu de seu ônus
, qual seja, comprovar as circunstâncias capazes de excluir a tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

Consoante a inteligência da súmula 96 do STJ, destaco que o delito de extorsão é
formal
, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. Portanto, ainda que o recorrente não tivesse conseguido levar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o crime teria se consumado em razão do efetivo constrangimento. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Assim, a partir das provas constantes nos autos e com esteio na jurisprudência dos Tribunais Superiores,
não vejo como acolher a tese absolutória
.

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pesando em desfavor do mesmo, corretamente, o vetor dos
antecedentes
do agente. Isso porque o réu possui condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0004351-45.2004.8.08.0012, pela prática do delito de roubo majorado.

Na
segunda etapa
, presente a circunstância agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), referente à ação penal nº
0012542-05.2006.8.08.0014
. Desse modo, o juízo de origem agravou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Não havendo causas de diminuição e nem de aumento a serem consideradas,
conservo a pena definitiva fixada pelo juízo de origem
em

5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento de pena, em razão do
quantum
da pena, nos moldes do artigo 33, 2º, "b", do Código Penal.

No que se refere ao pedido de redução da pena de multa, sabe-se que a hipossuficiência econômica a justificar suspensão da exigibilidade da pena de multa são matérias que devem ser arguidas no momento oportuno, no
juízo da execução
, como já disse em outra ocasião:
“o juízo da execução é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(TJES, Classe: Apelação, 48150130556, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.